Tribunal: TCU
Processo: 030.077/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Leticia Ferreira da Cunha contra o Acórdão 3.354/2020-TCU-2a Câmara que considerou ilegal sua aposentadoria ante o pagamento de parcela denominada "opção" a servidora que implementou os requisitos para inativação após o advento da Emenda Constitucional 20/1998

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se aprecia pedido de reexame interposto por Letícia Ferreira da Cunha, ex-servidora do Superior Tribunal de Justiça, contra o Acórdão 3354/2020-TCU-Segunda Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes), que considerou ilegal o ato de aposentadoria da interessada, negando-lhe registro ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Leticia Ferreira da Cunha, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, mantendo a negativa de registro do ato concessório, com suspensão da eficácia das determinações contidas nos itens 9.4.1 (interrupção do pagamento da parcela "opção") e 9.4.2 (emissão de novo ato livre de irregularidades) do Acórdão 3354/2020-TCU-Segunda Câmara , enquanto vigentes as sentenças proferidas nos Processos no 1035883-44.2019.4.01.3400 e no 1035263-95.2020.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, pendentes de trânsito em julgado; 9.2. nos termos do art. 262 do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao Superior Tribunal de Justiça que acompanhe os Processos no 1035883-44.2019.4.01.3400 e no 1035263-95.2020.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e, caso sobrevenha a desconstituição ou suspensão da eficácia das sentenças proferidas nas citadas ações, dê imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 3354/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União (AGU) e à Consultoria Jurídica do TCU as informações necessárias ao acompanhamento dos processos aludidos no item 9.2, juntamente com cópia do presente Acórdão; 9.4. dar ciência do presente Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o Relatório e o Voto que o fundamentam poderão ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos: 9.4.1. à recorrente, por meio de seus advogados, nos termos do art. 179, §7o, do Regimento Interno do Tribunal; 9.4.2. ao Superior Tribunal de Justiça; 9.4.3. ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União (AGU) e à Consultoria Jurídica desta Corte de Contas, nos termos do item 9.3.